Tribunal: TJSP
Processo: 1501181-55.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – Agressões contra companheira, provocando-lhe lesões – Defesa postula absolvição por ausência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovada nos autos – Declarações da vítima seguras e precisas - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Descabimento – Vedação legal – Pena e regime adequadamente

Ementa:
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – Agressões contra companheira, provocando-lhe lesões – Defesa postula absolvição por ausência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovada nos autos – Declarações da vítima seguras e precisas - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Descabimento – Vedação legal – Pena e regime adequadamente fixados – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501181-55.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MARCOS
ANTONIO CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501181-55.2019.8.26.0079 -Voto no 2284
2
VOTO no 2284
Apelação no 1501181-55.2019.8.26.0079
Comarca: Botucatu 2a Vara Criminal
Apelante: Marcos Antônio Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância Dra. Cristina Escher
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Agressões contra
companheira, provocando-lhe lesões Defesa postula absolvição
por ausência probatória
Impossibilidade
Materialidade e
autoria suficientemente comprovada nos autos Declarações da
vítima seguras e precisas - Substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos Descabimento Vedação
legal Pena e regime adequadamente fixados RECURSO NÃO
PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Marcos Antônio
Campos contra a r. sentença de fls. 81/86, que o declarou incurso no artigo
129, caput e § 9o do Código Penal, condenando-o à pena de 03 (três) meses
de detenção, em regime inicial aberto, sendo a negada a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos, mas concedido sursis (artigo 77 do Código
Penal).
Inconformado, apela o acusado (fls. 76/80),
buscando sua absolvição, ante a ausência de dolo, alegando que em nenhum
momento pretendia agredir a ofendida, apenas contê-la, sendo que tudo
ocorreu no calor da emoção. Esclareceu que ocorreu a reconciliação do casal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501181-55.2019.8.26.0079 -Voto no 2284
3
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade pela
pena restritivas de direitos.
O
recurso
foi
recebido,
sendo
oferecidas
contrarrazões (fls. 97/100).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo interposto (fls. 119/136).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 03 de Fevereiro de
2019, por volta das 17hs00min., na Avenida Inglaterra, no 75, Jardim Riviera,
Cidade e Comarca de Botucatu, o ora apelante Marcos Antônio Campos, em
decorrência de relacionamento familiar e afetivo, ofendeu a integridade física
de sua companheira L.M.M., provocando-lhe lesões corporais de natureza
leve.
A condenação merece ser mantida.
O apelante, nas duas oportunidades em que foi
ouvido, esclareceu que manteve relacionamento afetivo com a vítima,
admitindo tê-la agredido, porque ela é uma pessoa "difícil de lidar". Afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501181-55.2019.8.26.0079 -Voto no 2284
4
que quando telefona para a vítima em seu local de trabalho perguntando por
que não o atendeu anteriormente, ela responde que está com "macho" (sic) no
trabalho. Relatou que, no dia dos fatos, estava dormindo momento em que a
vítima chegou na residência e começou a injuriar, sem motivos aparentes,
chamando-o de “corno e viado”, além de dizer que "ia dar para o seu irmão e
para o seu primo" (sic). Ato continuo, ficou extremamente nervoso e acabou
munindo-se de uma faca, jogando-a em direção da vítima, causando-lhe um
ferimento, não tendo a intenção de machucá-la, só assustar, sendo que a
vítima levantou o pé, ferindo-se.
A versão do réu restou isolada nos autos.
Com efeito, a vítima, tanto na fase inquisitorial
como em Juízo, relatou que conviveu com o réu durante onze anos, possuindo
três filhos desse relacionamento. Esclareceu que, constantemente era agredida
pelo réu em razão de ciúmes, bem como a xinga de "vagabunda", dizendo
que ela "fica dando o cú no serviço"(sic). Afirmou que, no dia dos fatos, após
uma discussão o acusado pegou uma faca, arremessando-a em sua direção,
atingindo seu pé direito, o qual ergueu para se defender. Ressaltou que,
depois dos fatos, o apelante deixou de ingerir bebida alcóolica, havendo
possibilidade de reconciliação.

Ora, em boa verdade, está comprovado nos autos
que a vítima efetivamente sofreu lesões corporais leves, conforme atesta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501181-55.2019.8.26.0079 -Voto no 2284
5
laudo pericial de fls. 12/13. Ou seja, a prova técnica coonesta o relato da
ofendida.
A respeito da relevância dos depoimentos das
vítimas, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova, vale
conferir julgados do C. STJ:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA
EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime
cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão
da sua condição de mulher, a competência para o processamento da
ação penal é da Vara especializada, tal como estabelece a Lei n.
11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nos
elementos de prova carreados aos autos, que o crime praticado foi
motivado por questões de gênero, considerando que a vítima estaria em
situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à
conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de todo o
acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da
vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por
outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
07/11/2016)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se
tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento
de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados,
em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de
vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. 2. No
caso, verifica-se que as medidas impostas foram somente para manter o
dito agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais
testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 3.
Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501181-55.2019.8.26.0079 -Voto no 2284
6
vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende aos
mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que
restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em
habeas corpus improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
25/11/2013)
O depoimento da vítima, em linhas gerais, deve ser
levado em consideração, pois firme e coeso, bem como em consonância com
as provas amealhadas nos autos. Ademais, vem esse depoimento corroborado,
inclusive, com a confissão policial do apelante. Nada há, enfim, que
enfraqueça o valor probatório das declarações da ofendida.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto.
Note-se que nas razões recursais se procura sustentar
que ocorreu agressões mútuas. Porém, tal versão perde a credibilidade ao ser
comparada, não só com as palavras da vítima, mas também em razão das
lesões verificadas no exame pericial.
Ademais, ainda que hipoteticamente se admitisse
alguma investida por parte da ofendida (o que se menciona meramente ad
argumentandum), inviável seria o reconhecimento de moderação no uso dos
meios necessários para repelir injusta agressão. Repita-se que, segundo o
exame de corpo de delito, houve, sim, a constatação pericial dos ferimentos
sofridos pela vítima, típicos de quem sofre agressão (fls. 12/12). A prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501181-55.2019.8.26.0079 -Voto no 2284
7
médica é inequívoca e demonstra, objetivamente, que a ofendida foi, mesmo,
lesionada.
Aliás, o próprio réu admitiu que a agrediu
arremessando uma faca na direção da ofendida, atingindo-a. E não há, nos
autos, qualquer evidência pericial no sentido de que este, por seu turno, tenha
sofrido lesões.
Nesse contexto, a versão do apelante de que não
tomou a iniciativa de agredir e de que se tratou de agressões iniciadas pela
vítima, não se sustenta nos autos.
Assim, é de se ter por confirmada a imputação
descrita na denúncia, sem a demonstração efetiva de qualquer excludente de
ilicitude, cuja prova era ônus defensivo.
Em face de todo o expendido, dessume-se que a
condenação do apelante, como incurso no artigo 129, parágrafo 9o, do Código
Penal, era mesmo de rigor. Como visto, o réu, inequivocamente, ofendeu a
integridade corporal da ofendida, provocando-lhe as lesões descritas no laudo
de fls. 12/13.
Quanto à punição e ao regime aplicados e fixados,
verifica-se que foram fundamentados na sentença, sendo adequados ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501181-55.2019.8.26.0079 -Voto no 2284
8
concreto, inexistindo irresignação das partes.
Por
fim,
cumpre
observar
que
não
houve
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deveras
inviável, uma vez que, na presente hipótese, o inciso I do artigo 44 do Código
Penal é expresso quanto à proibição de se aplicar tal substituição se o crime
for cometido com violência ou grave ameaça, mantido o sursis concedido.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se intacta a r. sentença proferida em
1a Instância.
FÁTIMA GOMES
Relatora